Tribunal: TJES
Processo: 5003099-55.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003099-55.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA MARIA FIGUEIREDO LIMA
RECORRIDO: BRUNO MAZZOCCO JÚNIOR e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REGRA DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DA AÇÃO PROPOSTA, COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. RECURSO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5003099-55.2023.8.08.0011

Recorrente: TÂNIA MARIA FIGUEREDO LIMA

Recorrido: BRUNO MAZZOCCO JÚNIOR

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita, visto que preenchidos os requisitos legais.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REGRA DO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95. POSSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DA AÇÃO PROPOSTA, COM A REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMUM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Tânia Maria Figueiredo Lima contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica para apuração do alegado nexo causal entre a obra do recorrido e os danos por infiltração no imóvel da recorrente.

2.
Em suas razões, a recorrente requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, determinando-se a remessa dos autos ao juízo cível competente, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual.

3.
Contrarrazões interpostas, id 13170021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude da complexidade da causa, deve ser reformada para determinar a remessa dos autos ao juízo cível competente, em observância aos princípios da celeridade e economia processual.

III. DA POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO CASO

5.
Analisando os autos, verifica-se que a questão de fato central — a origem das infiltrações na residência da recorrente e o nexo de causalidade com a obra do recorrido — é de fato de alta complexidade, exigindo prova pericial para ser devidamente dirimida. Tal circunstância, via de regra, ensejaria a extinção do processo, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

6.
De fato, o referido dispositivo estabelece que o processo será extinto sem resolução do mérito quando reconhecida a incompetência absoluta do Juizado. Contudo, a interpretação da norma deve ser realizada de modo sistemático e teleológico, considerando-se os princípios constitucionais da celeridade e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

7.
Dessarte, percebe-se que o caso em apreço comporta a excepcional relativização da regra geral, com base nos princípios supramencionados. Isso porque, trata-se de ação ajuizada há mais de dois anos, de modo que a extinção resultaria em desperdício desnecessário dos atos processuais já praticados, e geraria um novo e desnecessário ônus para a recorrente, que teria de ajuizar nova demanda na Justiça Comum, ocasionando atraso injustificado e duplicidade de esforço jurisdicional. Tal providência, além de ineficiente, não se coaduna com o escopo de otimização da prestação jurisdicional. A ausência de erro grosseiro por parte da recorrente ao buscar o Juizado para a resolução da lide também corrobora o entendimento de que a remessa é a medida mais equânime.

8.
Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA NO CASO. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. EXCEPCIONAL REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO COMPETENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. (TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 0302159-22.2017.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 15-12-2021 - grifo nosso).
RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA TERMINATIVA - CABIMENTO - INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA - POSSIBILIDADE - MORMENTE QUANDO A EXTINÇÃO DO FEITO IMPLICAR PREJUÍZO AO JURISDICIONADO - AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO DA PARTE - POTENCIAL AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO IDÊNTICA - EXTINÇÃO QUE NÃO SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA CELERIDADE E ECONOMIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 51, II, DA LEI Nº 9.099/95 - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Recurso Inominado n. 2011.101709-3, da Capital, rel. Vânia Petermann, Primeira Turma de Recursos - Capital, j. 15-08-2013 - grifo nosso).

9.
Assim, em respeito ao postulado da inafastabilidade da jurisdição e visando à máxima efetividade do processo, mostra-se mais consentâneo
anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao juízo comum competente
, em vez de extinguir o processo sem resolução do mérito.

V. DISPOSITIVO E TESE

10.
Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença recorrida e determinar a remessa dos autos ao juízo cível competente.
Sem custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

1. “Em casos de extinção do processo sem resolução do mérito por incompetência do Juizado Especial Cível, a remessa dos autos ao juízo competente é medida excepcional, admissível em homenagem aos princípios da celeridade e da economia processual, a fim de evitar a repropositura da ação com dispêndio desnecessário de tempo e de atos processuais já praticados, bem como o prejuízo ao jurisdicionado, não se aplicando a regra do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, quando a extinção se mostrar desarrazoada e excessivamente onerosa.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL n. 0302159-22.2017.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. 15-12-2021; TJSC, Recurso Inominado n. 2011.101709-3, da Capital, rel. Vânia Petermann, Primeira Turma de Recursos - Capital, j. 15-08-2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)